Tribunal: TJMT
Processo: 1018873-77.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018873-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIANA GARCIA DE QUEIROZ - CPF: 934.890.991-68 (INTERESSADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA/MT (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. A tese de atipicidade da conduta não comporta apreciação neste momento processual, especialmente quando já recebida a denúncia na instância singela, com o resguardo da competência do d. juízo natural da causa para apreciação dos indícios colhidos em desfavor da paciente, uma vez que a análise aprofundada da tipicidade da conduta que lhe é imputada demandaria dilação probatória e o exame pormenorizado do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a natureza sumária e a via cognitiva estreita do
habeas corpus
.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista das circunstâncias do caso, que inserem a apreensão das munições em um contexto maior de repressão à atuação de associação criminosa responsável pela extorsão de comerciantes locais [Operação
Pedágio Zero
], bem como considerados os desfavoráveis registros criminais ostentados pela paciente; peculiaridades aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a necessidade de se resguardar a ordem pública, com a prevenção da prática de novos delitos, observadas as circunstâncias do caso e os registros criminais desfavoráveis ostentados pela beneficiária da ordem”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no REsp n. 2.096.094/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025
; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018873-77.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ELIANA GARCIA DE QUEIROZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1001593-63.2025.8.11.0010, à custa de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

Dessume-se dos autos que, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor da paciente nos autos n. 1001361-51.2025.8.11.0010, encontraram-se, no interior de sua residência,
02 (dois) aparelhos celulares
e
07 (sete) munições calibre .38
., razão pela qual
ELIANA
foi
presa em flagrante delito
em
03/06/2025
, à conta da suposta prática do delito supramencionado.

Posteriormente, em sede de
audiência de custódia
,
ELIANA
teve o claustro pré-cautelar homologado, oportunidade em que o d. juízo
a quo
o
converteu em prisão preventiva
.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de
inidoneidade da prisão cautelar
imposta à paciente, inicialmente sob o viés da
insignificância penal
de sua conduta, a qual deveria ser, portanto, considerada
atípica
, com o consequente
relaxamento da prisão provisória.

De outro norte, defende a
ilegalidade da prisão

por ausência de seus
pressupostos e requisitos legais
, ao argumento de que a medida cautelar teria sido imposta
à míngua de fundamentação adequada
, observadas as circunstâncias do caso e a alardeada
adequação de providências cautelares mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

restituída a liberdade à paciente
, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas acautelatórias diversas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 292403886).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
293496368
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 299147882.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 300809851).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ELIANA GARCIA DE QUEIROZ

foi presa em flagrante delito em
03/06/2025
, pela suposta prática do
delito tipificado pelo
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

Por clareza, registro que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia

em face da paciente, dando-a como incursa nas sanções do artigo supramencionado (autos n. 1001706-17.2025.8.11.0010).

Colhe-se da exordial acusatória que, em 03 de junho de 2025, por volta das 05h45, na residência situada na Avenida Pajé, n. 636, no Município de Jaciara/MT,
ELIANA GARCIA DE FREITAS

possuía, no interior de sua residência, munições de arma de fogo de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo narrado pelo
parquet
, na data dos fatos, equipe composta pelos policiais civis
Tatiane Lara, Marcos Roberto Mariano de Oliveira
e
Marlon Ueder Belloni Cezarino,
bem como pelo Delegado de Polícia
Gabriel Conrado
, diligenciou até o local em cumprimento ao mandado de busca e apreensão criminal n. 1001361-51.2025.8.11.0010, outrora expedido em desfavor de
ELIANA
, no intuito de localizar drogas ilícitas e objetos oriundos da prática de crimes.

Cumpre contextualizar tal mandado em vista das informações prestadas pela d. autoridade judiciária, que noticiou se tratarem os autos n. 1001361-51.2025.8.11.0010 de representação formulada pela d. autoridade policial no seio da
Operação
Pedágio Zero
, voltada à apuração da prática reiterada, por parte de um grupo criminoso, do
crime de extorsão
mediante o constrangimento dos comerciantes locais ao pagamento de
prestações pecuniárias ilícitas
, denominadas “
taxa de tranquilidade
”, sob o falso pretexto de oferecimento de segurança a seus estabelecimentos empresariais. As investigações delinearam, a princípio, o envolvimento dos representados com os crimes de
extorsão, integração à organização criminosa
e
tráfico de entorpecentes
.

Nesse cenário, em razão dos indícios de materialidade e autoria colhidos até então, o d. juízo
a quo
, nos autos n. 1001361-51.2025.8.11.0010, decretou a
prisão preventiva
de
ELIANA
e outros 09 (nove) indivíduos, bem como autorizou a realização de
busca e apreensão
em seus endereços.

Assim, ao dar cumprimento ao mandado expedido em desfavor da increpada, os agentes policiais, em buscas na residência, localizaram
02 (dois) celulares no quarto
, bem como
07 (sete) munições calibre .38
no interior de uma cômoda. Ademais, foi localizado também
um terceiro aparelho celular
, o qual estava envolto em borracha e papel carbono.

Em razão desses fatos, a d. autoridade policial procedeu à
prisão em flagrante
da paciente, que, posteriormente conduzida à presença do d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia, teve o claustro homologado e convertido em prisão preventiva; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio,
verifico que a medida segregatícia imposta à paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, II, do CPP
, uma vez que, conquanto a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
posse irregular de munições de uso permitido
] não seja punida com pena superior ao patamar de 04 (quatro) anos,
ELIANA
ostenta
condenações criminais anteriores por crime doloso
, consoante se vê do PEP n. 0003177-98.2017.8.11.0064 (SEEU).

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o
teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.174518; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; e do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.257860, o qual atesta terem sido localizadas e apreendidas, na residência de
ELIANA
,
07 (sete) unidades de munição de calibre .38
.

A paciente, por sua vez, ao ser formalmente interrogada,
admitiu
que as munições foram localizadas na gaveta de uma cômoda, em seu quarto, e aduziu não possuir registro de posse de arma de fogo que justificasse a presença de tais munições em sua residência, mas
negou
que fossem de sua propriedade, alegando desconhecer sua existência previamente às buscas policiais (ID 197429004 – Pág. 19 – autos n. 1001706-17.2025.8.11.0010).

Nesse ponto, embora a i. Defensoria Pública invoque a aplicação do
princípio da insignificância
in casu
e

sustente a
atipicidade
da conduta imputada à paciente,
relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar
, curial rememorar que
tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outro sentido não se inclina o entendimento das Cortes Superiores:

“[...]
No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’
(STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014)”.

(AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). — Destaquei.

Não há como desconsiderar, outrossim, que, tendo sido
recebida a denúncia
,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Trata-se de contexto em que também é relevante mencionar que, embora os Tribunais Superiores admitam a aplicação do
princípio da insignificância
nos casos de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, quando desacompanhada de arma de fogo, a orientação jurisprudencial é no sentido de “
[...] não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta
” (AgRg no REsp n. 2.096.094/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025). — Destaquei.

Dessa forma, em se tratando da apreensão de munições ocorrida no âmbito da Operação
Pedágio Zero
, voltada ao desmantelamento de associação criminosa,
reforça-se
a conclusão de que é
inviável
, neste momento processual,
a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato
.

E, com esteio nessas premissas, em vista dos indícios colhidos em desfavor da increpada, é certo que a verdade dos fatos deverá ser apurada ao longo da
instrução criminal
, com observância das garantias do
contraditório
e da
ampla defesa
, perante o d.
juízo natural da causa
, ao término da qual se poderá deliberar acerca da
tese defensiva de atipicidade da conduta.

Por sua vez, o
periculum libertatis
revela-se de maneira igualmente inconteste nos autos, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que
se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da autuada ELIANA GARCIA DE QUEIROZ
, no intuito de
garantir a ordem pública
,
impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos
.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só
a tentativa de se evitar a reiteração delituosa
, mas também,
o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes
.

Ressalte-se que, no presente caso,
as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

[...]
O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados
.

Nota-se, ainda, que
a autuada ELIANA GARCIA DE QUEIROZ possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar
(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ELIANA GARCIA DE QUEIROZ EM PRISÃO PREVENTIVA
”.

(Decisão de ID 196288799 – autos n. 1001593-63.2025.8.11.0010). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que, posteriormente ao recebimento da denúncia, foi mantido pelo d. juízo
a quo
, o qual
indeferiu
o pedido defensivo pela revogação da custódia provisória, ao que se vê da seguinte decisão,
in verbis
:

“[...]
Os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa da acusada ELIANA GARCIA DE FREITAS não abordaram qualquer situação que tenha o condão de atestar modificação dos fatos, razão pela qual o pleito merece ser indeferido
.

Dessa forma,
a manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido de revogação é medida que se impõe, já que permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal
.

[...] Assim,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a acusada, conforme requerido pela sua defesa, não se mostra adequada e suficiente para inibir a reiteração na conduta delitiva e assegurar a paz social.

Nota-se, que
a acusada ELIANA GARCIA DE FREITAS possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar da ré
(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

[...] Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de ELIANA GARCIA DE FREITAS e, consequentemente, mantenho a prisão cautelar
”.

(Decisão de ID 201730448 – autos n. 1001706-17.2025.8.11.0010). — Destaquei.

Com efeito, cuida-se da apreensão de
07 (sete) munições de cal. 38
, localizadas no interior da residência da paciente, apreendidas conjuntamente com
02 (dois) aparelhos celulares
e
01 (um) aparelho celular
acondicionado em borracha e papel carbono, em contexto de
investigações destinadas a descortinar o envolvimento de ELIANA com o crime organizado
, responsável pelo
constrangimento de comerciantes locais
ao pagamento de
prestações pecuniárias ilícitas
, com consequentes
ameaças e represálias
em caso de resistência; circunstâncias que, além de impedir o acolhimento de pronto da tese de atipicidade, bem delineiam a gravidade concreta da conduta
sub judice
.

Não bastasse, tenho que assiste razão ao d. juízo
a quo
acerca da imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à
prevenção de novos delitos
, uma vez que
ELIANA
respondeu ao Processo Executivo Penal n. 0003177-98.2017.8.11.0064 (SEEU), arquivado em 19/03/2025 pelo cumprimento integral da pena, o qual era composto por
duas condenações criminais
, uma pela prática do crime de
tráfico de drogas privilegiado
e outro pelo cometimento do delito de
tráfico de drogas
.

Além disso, como exposto,
ELIANA
figura como investigada na Operação
Pedágio Zero
, tendo a d. autoridade judiciária já decretado sua
prisão preventiva
nos autos n. 1001361-51.2025.8.11.0010, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes previstos pelo
art. 158, caput, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
, e
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
; o que deve ser considerado à luz do que dispõe a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de risco concreto à ordem pública, evidenciado pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ELIANA GARCIA DE QUEIROZ
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025